Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717883-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE ALVES DE LIMA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Eliane Alves de Lima e Riedel Resende e Advogados Associados, em que o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação, fixou o valor do título exequendo em R$182.687,11, conforme ID 84533971, pág. 414, e condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o alegado excesso de execução (R$1.673,89), conforme ID 82598993, pág. 402 (ID 26035172). Opostos embargos de declaração, consignou o julgador que ambas as partes concordaram com os cálculos do contador judicial, que, por sua vez, apurou “valores maiores do que aqueles previstos pelos autores na inicial e pelo réu na impugnação, razão pela qual é possível verificar que não houve o alegado excesso de execução, sendo corretamente, por via de consequência, a impugnação rejeitada.” (IDs 86549269 e 89055556 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que a impugnação é procedente, pois demostrou que os cálculos efetuados pela parte exequente continham erro material quanto à (i) data inicial dos juros de mora, (ii) necessidade de observância da meta da Taxa Selic para apuração do percentual correto e (iii) data do desembolso das custas, apurando, por fim, excesso no valor de R$1.673,89. Aduz que antes de julgar a impugnação, determinou o magistrado a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, que confirmou os cálculos da Fazenda Pública. Argumenta que “não há que se falar em condenação em ônus sucumbencial pelo Distrito Federal, já que o douto magistrado julgou improcedente a impugnação com base nos cálculos da Contadoria e não com base nos cálculos que originaram a impugnação do Ente Público.” Explica que os agravados requereram o cumprimento de sentença em 10/12/2020, oportunidade em que postularam o pagamento de R$163.247,90 (crédito principal) e R$16.245,70 (honorários de sucumbência), atualizados até 11/2020; a impugnação apresentou excesso no valor de R$1.673,89, juntando cálculos atualizados até 11/2020, porém, os cálculos da Contadoria Judicial apurando como valor devido R$182.687,11 (166.152,46 + 16.534,65) foram atualizados até 02/2021 e não até 11/2020. Ressalta que o correto seria fazer o encontro de contas numa mesma data, a fim de se apurar adequadamente os cálculos e a sucumbência. Conclui que o juízo a quo não preservou adequadamente o direito patrimonial da parte recorrente, sendo que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízo ao erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser expedida RPV/PRECATÓRIO e levantado numerário de difícil recuperação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se que, para fins de apuração dos honorários advocatícios em favor do ente público, a sucumbência seja apurada e encontrada com base em cálculos contábeis realizados numa mesma e única data. Recurso isento de preparo (CPC, art. 1.007, §1o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, observa-se que o d. juízo a quo, ante de encaminhar os autos à Contadoria Judicial, proferiu a seguinte decisão (ID 84087029): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ELIANE ALVES DE LIMA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, que há excesso de execução (ID 82598991, pg. 396). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação apenas ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 83975696, pg. 406). É o relatório. Decido. O réu alegou que a autora utilizou como data inicial para os cálculos do valor principal março/2016, deixando de observar a decisão que deferiu a correção e cômputo de juros moratórios a partir da citação inicial, qual seja, 19/05/2016; que os juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança devem seguir os termos da Lei n.o 12.703/2012, e não serem, necessariamente de 0,5% (meio por cento) ao mês; que as custas no valor de R$ 181,34 (cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) foram desembolsadas em 22/01/2018, e não em janeiro/2017. Em resposta, os autores afirmaram que os juros de mora foram calculados a partir de 19/05/2016, data da citação, tal como alegou o réu; e que se utilizaram dos juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, e não de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, tal como indicou o réu; Em face das considerações alinhadas, verifica-se que as partes concordaram em como os cálculos devem ser realizados, todavia os valores apresentados são divergentes. Dessa forma, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para que essa apresente o valor atualizado devido nos termos desta decisão, devendo considerar: quanto aos juros de mora, os juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e a aplicação da Lei n.o 12.703/2012 e, como o termo inicial, a data de 19/05/2016; e a correção monetária do reembolso de custas no valor de R$ 181,34 (cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) a partir de 22/01/2018 (ID 75739281, pg. 234). Apresentados os cálculos, intimem-se às partes a se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, independentemente de nova conclusão. Após, retornem os autos conclusos. (grifo nosso) Como se vê, determinou o magistrado que a Contadoria Judicial realizasse os cálculos considerando exatamente os parâmetros trazidos pelo Distrito Federal. E, comparando-se os cálculos dos agravados (ID 79414880) e do agravante (ID 82598992) com os cálculos da Contadoria Judicial (ID 84533971), constata-se que os exequentes, de fato, se equivocaram quanto aos juros de mora e à data do desembolso das custas no valor de R$181,34. No entanto, conforme se observa da decisão supratranscrita, ordenou o juízo de primeiro grau que a contadoria apresentasse o valor atualizado da dívida, o que, consequentemente, ensejou a apuração de valores superiores, pois os cálculos dos exequentes e do executado foram atualizados até novembro de 2020, enquanto a contadoria procedeu à atualização até 25/02/2021. Com efeito, ao menos nesse exame de cognição sumária, depreende-se que o Distrito Federal demonstrou o excesso de execução, o que implicaria o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, afastando-se, por conseguinte, a sua condenação sucumbencial. Nesse cenário, verifica-se a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de difícil reparação, tendo em vista a determinação de expedição de precatório e RPV, bem como a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo de origem seguiram os parâmetros defendidos pelo ente público, destoando apenas quanto à data final de atualização. Logo, em princípio, o agravante não sucumbiu em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se, Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora